Tribunal: STF
Processo: RE 1548617
Classe: RE
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-06-25
Data de publicação: 2025-06-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário, com base no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, apresentado pelo Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro, em face de acórdão prolatado pela Segunda Turma Recursal dos Juizados Especiais Criminais do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, assim acordado:



    “Acordam os Juízes que integram a Turma Recursal dos JECRIM´s, por unanimidade, em conhecer do recurso e negar-lhe provimento nos termos do voto do Exmo. Relator.”



    (Apelação: 0000434-98.2024.8.19.0080 (2024.700.607384-7), Relatora: Cintia Souto Machado de Andrade, Sessão de 24/03/2025)  



    Na minuta, sustenta-se violação aos arts. 2º, 22, I, 5º, II da Constituição da República e ao Tema 506 da repercussão geral.



    Argumenta-se, em síntese, que a inconstitucionalidade do art. 28 da Lei 11.343/2006 refere-se apenas à cannabis sativa, de modo que sua extensão a outras substâncias, como a cocaína no presente caso, configura interpretação ampliativa indevida do referido julgado.



    Requer, ao fim, o provimento do presente recurso extraordinário.



    É o relatório. Decido.



    O recurso comporta provimento. 



    Da análise dos autos, verifica-se que o entendimento acolhido no acórdão impugnado não está alinhado à jurisprudência desta Suprema Corte, firmada no julgamento do RE 635.659-RG/SP (Tema 506-RG), Rel. Min. Gilmar Mendes, que fixou a seguinte tese:  



    “(i) não comete infração penal quem adquirir, guardar, tiver em depósito, transportar ou trouxer consigo, para consumo pessoal, a substância cannabis sativa, sem prejuízo do reconhecimento da ilicitude extrapenal da conduta, com apreensão da droga e aplicação de sanções de advertência sobre os efeitos dela (art. 28, I) e medida educativa de comparecimento a programa ou curso educativo (art. 28, III); 



    (ii) as sanções estabelecidas nos incisos I e III do art. 28 da Lei 11.343/2006 serão aplicadas pelo juiz em procedimento de natureza não penal, sem nenhuma repercussão criminal para a conduta; 



    (iii) em se tratando da posse de cannabis para consumo pessoal, a autoridade policial apreenderá a substância e notificará o autor do fato para comparecer em Juízo, na forma do regulamento a ser aprovado pelo CNJ. Até que o CNJ delibere a respeito, a competência para julgar as condutas do art. 28 da Lei 11.343/2006 será dos Juizados Especiais Criminais, segundo a sistemática atual, vedada a atribuição de quaisquer efeitos penais para a sentença; 



    (iv) nos termos do §2º do artigo 28 da Lei 11.343/2006, será presumido usuário quem, para consumo próprio, adquirir, guardar, tiver em depósito, transportar ou trouxer consigo até 40 gramas de cannabis sativa ou seis plantas-fêmeas, até que o Congresso Nacional venha a legislar a respeito; 



    (v) a presunção do item anterior é relativa, não estando a autoridade policial e seus agentes impedidos de realizar a prisão em flagrante por tráfico de drogas, mesmo para quantidades inferiores ao limite acima estabelecido, quando presentes elementos que indiquem intuito de mercancia, como a forma de acondicionamento da droga, as circunstâncias da apreensão, a variedade de substâncias apreendidas, a apreensão simultânea de instrumentos como balança, registros de operações comerciais e aparelho celular contendo contatos de usuários ou traficantes;



    (vi) nesses casos, caberá ao delegado de polícia consignar, no auto de prisão em flagrante, justificativa minudente para afastamento da presunção do porte para uso pessoal, sendo vedada a alusão a critérios subjetivos arbitrários; (vii) na hipótese de prisão por quantidades inferiores à fixada no item 4, deverá o juiz, na audiência de custódia, avaliar as razões invocadas para o afastamento da presunção de porte para uso próprio; 



    (viii) a apreensão de quantidades superiores aos limites ora fixados não impede o juiz de concluir que a conduta é atípica, apontando nos autos prova suficiente da condição de usuário.”  



    O juízo de primeiro grau rejeitou a denúncia oferecida pelo Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro em face de Lucas da Silva Melo, como incurso na conduta prevista no art. 28 da Lei 11.343/2006, em decisão assim fundamentada (Doc. 4):



    “ (...)



    Já sob a vigência da atual Lei nº 11.343/06, a 6ª Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça de São Paulo (TJ/SP, Sexta Câmara Criminal, Apelação Criminal nº 993.07.126537-3, Rel. José Henrique Torres, j. 31.03.2008), por sua vez, retomou o debate para fins de declarar a inconstitucionalidade do artigo 28 da referida Lei, sob o argumento de que "não há tipificação de conduta hábil a produzir lesão que invada os limites da alteridade, afronta os princípios da igualdade, da inviolabilidade da intimidade e da vida privada e do respeito à diferença, corolário do princípio da dignidade, albergados pela Constituição Federal e por tratados internacionais de Direitos Humanos ratificados pelo Brasil". 



    Tal posicionamento tomou projeção nacional, de tal modo que já é possível verificar a sua presença nas sentenças dos magistrados de primeiro grau, a exemplo do Juiz Rubens Casara, da 43ª Vara Criminal do Rio de Janeiro, que absolveu sumariamente o réu pela prática do crime previsto no artigo 28 da lei nº 11.343/06, sob o fundamento de que o fato narrado evidentemente não constitui crime: 



    "Por força do princípio da ofensividade (nullum crimen sine iniuria), não existe crime sem ofensa ao bem jurídico em nome do qual a norma penal foi criada. No caso em exame, a conduta de P. Não colocou em risco real e concreto o bem jurídico - saúde pública - que se afirma protegido pela norma penal incriminadora. De igual sorte, não se pode reconhecer a existência de crime sem que o resultado da conduta do agente se mostre capaz de afetar terceiras pessoas ou interesses de terceiros. Note-se que a conduta do réu toca apenas bens jurídicos individuais."2 Por fim, como consequência deste debate, a arguição da inconstitucionalidade aportou no STF, que lhe deu status de"Repercussão Geral". Sendo assim, portanto, a discussão atual acerca da inconstitucionalidade do artigo 28, da Lei nº 11.343/06 afeta o Supremo Tribunal Federal, que não deve demorar na apreciação do caso".¹ 



    Como visto no teor do julgado acima transcrito, o Supremo Tribunal Federal já reconheceu e existência de "Repercussão Geral" no caso da inconstitucionalidade do artigo 28 da Lei 11.343/06: 



    "No caso, a controvérsia constitucional cinge-se a determinar se o preceito constitucional invocado autoriza o legislador infraconstitucional a tipificar penalmente o uso de drogas para consumo pessoal. Trata-se de discussão que alcança, certamente, grande número de interessados, sendo necessária a manifestação desta Corte para a pacificação da matéria. Portanto, revela-se tema com manifesta relevância social e jurídica, que ultrapassa os interesses subjetivos da causa. Nesse sentido, entendo configurada a repercussão geral da matéria Constitucional." 



    Ademais, a Primeira Turma do Pretório Excelso, sob a relatoria do Ministro Dias Toffoli, aplicou, de forma pioneira, o princípio da insignificância a caso específico de porte de drogas, esclarecendo que a privação da liberdade e a restrição de direitos do indivíduo somente se justificam quando "estritamente necessários à própria proteção das pessoas", levando-se em consideração, para tanto, que no caso houve porte de ínfima quantidade de droga, o que resultou na determinação do trancamento do procedimento penal por ausência de tipicidade material da conduta²: 



"a aplicação do princípio da insignificância, de modo a tornar a conduta atípica, exige que sejam preenchidos requisitos tais como a mínima ofensividade da conduta do agente, nenhuma periculosidade social da ação, reduzido grau de reprovabilidade do comportamento e relativa inexpressividade da lesão jurídica". 



    Por fim, tal posicionamento vem a se consolidar com a proposta da comissão de juristas responsáveis pelo Anteprojeto do Novo Código Penal de descriminalizar o uso de drogas, cabendo ao Poder Executivo regulamentar a quantidade de substância que uma pessoa poderá portar e manter sem que se considere crime.



    Outrossim, não se ignora a possibilidade de diferente posicionamento nos Tribunais pátrios, mormente por não estar pacificada a questão nos Tribunais Superiores. Todavia, entendo ser desnecessário aprofundar-me nas razões do meu convencimento acerca da atipicidade da conduta, eis que os entendimentos supra transcritos refletem o meu decisum. 



    Tendo em vista a atipicidade da conduta perpetrada pelo réu, concluo pela falta de justa causa para o exercício da ação penal, razão pela qual REJEITO A DENÚNCIA, com fulcro no artigo 395, inciso III, do Código de Processo Penal.”



    Interposta apelação, a Turma Recursal dos Juizados Especiais Criminais negou provimento ao recurso ministerial e manteve a decisão do magistrado de primeiro grau e declarou a inconstitucionalidade do art. 28 da Lei 11.343/06, sob os seguintes fundamentos (Doc. 10):



    “A Lei 11343/06, ao instituir o Sistema Nacional de Políticas Públicas sobre Drogas prescreveu medidas para a prevenção do uso indevido com atenção e reinserção social de usuários e dependentes, estabelecendo normas para repressão da produção não autorizada e do tráfico ilícito de drogas, estabelecendo, assim, tratamento diferenciado para usuário dependente. 



    A Constituição brasileira, por seu turno, em seu artigo 5º, X, prevê que “são invioláveis a intimidade, a vida privada, a honra e a imagem das pessoas, assegurado o direito a indenização pelo dano material ou moral decorrente de sua violação”, tendo a própria Lei 11343/06, em seu artigo 4º, reafirmado o respeito aos direitos fundamentais da pessoa humana, especialmente quanto à autonomia e à liberdade.



    Os valores humanos de liberdade e da vida privada são, por seu turno, direitos individuais conexos ao próprio direito à vida, sendo certo que a criminalização do uso de drogas ou de seu porte para uso, evidencia restrição indevida da liberdade do indivíduo, direito fundamental com garantia constitucional que assegura a cada pessoa a possibilidade de autodeterminação, desde que não vulnere a esfera pessoal de terceiros. 



    Registre-se, por oportuno, que em uma sociedade plural, o Estado só deve atuar na promoção do bem comum, impedindo condutas danosas ou de risco à coletividade, não podendo atuar buscando impor uma forma de pensamento.



    (...)



    A Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão, pioneira ao tratar dos Direitos Humanos Fundamentais, publicada em 1789, na França, em seu artigo 4º, já evidenciava que “A liberdade consiste em poder fazer tudo aquilo que não prejudique outrem: assim, o exercício dos direitos naturais de cada homem não tem por limites senão os que asseguram aos outros membros da sociedade o gozo dos mesmos direitos. Estes limites apenas podem ser determinados pela Lei.” 



    Impõe-se, pois, seja garantida a autodeterminação como direito da personalidade, assim como está garantida a autodeterminação em relação ao consumo de drogas lícitas como o tabaco e o álcool, buscando-se a mantença do sistema social, tendo em mira o homem e seus direitos. Não há, assim, fundamento para a intervenção estatal no caso de porte de substâncias tóxicas para uso próprio, vez que equivaleria a criminalizar a própria vítima, sendo certo que no nosso ordenamento não se pune a autolesão. 



    Com efeito, o controle social pelo Direito Penal se dá com o processo de criminalização de condutas com repercussão social: só podem ser considerados delitos comportamentos que lesionem ou ponham em perigo um bem jurídico socialmente relevante, hipótese, repise-se, não configurada no tema em questão. 



    O Estado Democrático de Direito deve ter seu poder limitado pelo direito do indivíduo sobre si mesmo, sobre o seu próprio corpo e espírito, sendo vedado violá-los ainda que sob o pretexto de protegê-los. 



    E, neste sentido, tendo em mira a garantia dos direitos da personalidade em cotejo com os princípios da lesividade e da alteridade, infere-se que a questão das drogas, sob o enfoque do usuário, deve ser tratada sob a perspectiva da inexistência de bem jurídico a ser protegido, vez que cinge-se a esfera pessoal do indivíduo, sendo a Constituição da República seu ponto de partida e fundamento, a ensejar a flagrante inconstitucionalidade do artigo 28 da Lei nº 11.343/2006.



    Ante ao exposto, VOTO pelo CONHECIMENTO E NÃO PROVIMENTO DO RECURSO, MANTENDO A DECISÃO DE FLS 66/68 POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.”



    Verifica-se que a decisão recorrida não está alinhada à tese firmada pelo Plenário desta Suprema Corte, que declarou a inconstitucionalidade, sem redução de texto, do art. 28 da Lei 11.343/2006, especificamente em relação à maconha, de modo a afastar do referido dispositivo todo e qualquer efeito de natureza penal. Até o advento de legislação específica, mantiveram-se as sanções de advertência sobre os efeitos das drogas e a medida educativa de comparecimento a programa ou curso educativo, a serem “aplicadas pelo juiz em procedimento de natureza não penal, sem nenhuma repercussão criminal para a conduta”. 



    No caso ora em exame, foi apreendida 2,9g (dois gramas e nove decigramas) de cloridrato de cocaína. Com o julgamento do Recurso Extraordinário 635.659/SP, Tema 506 da repercussão geral, foi definido que a atipicidade penal da posse de drogas para consumo próprio limita-se exclusivamente à cannabis sativa (maconha), razão pela qual a conduta atribuída ao recorrido permanece típica. Não se justifica, portanto, a aplicação extensiva do entendimento firmado pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal a outras substâncias entorpecentes, como a cocaína, ainda que em quantidade ínfima ou inexpressiva.



    Na mesma linha, cito as seguintes decisões monocráticas: RE 1.549.208/RJ, de minha Relatoria, DJe 24.06.2025; ARE 1.537.241/SC, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 28.02.2025; RE 1.550.417/RJ, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 09.06.2025; ARE 1.151.943/GO, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 19.02.2025.



    Conforme destacou a Ministra Cármen Lúcia na decisão monocrática acima referida, “esse entendimento não permite, todavia, a conclusão de que a apreensão de pequena quantidade de entorpecentes diversos da maconha seja julgada atípica, pelo fundamento de ofensa ao princípio da lesividade, uma vez que, além de não ser possível estender o decidido no Recurso Extraordinário n. 635.659/SP a outros entorpecentes, não houve deliberação sobre parâmetros objetivos acerca da quantidade de outros entorpecentes que poderia conduzir à compreensão de que a conduta praticada não gera lesão ao bem jurídico que a norma visa proteger, como assentado no acórdão recorrido do Tribunal estadual”.



    Nesse sentido, ao manter a rejeição da denúncia e declarar a inconstitucionalidade do art. 28 da Lei 11.343/2006 em relação à substância “cocaína”, o Tribunal local incorreu em equívoco ao estender indevidamente os efeitos do Tema 506 da repercussão geral — que se restringe à maconha — para outra substância entorpecente. 



    Assim, o acórdão não está em consonância com o decisum proferido no Tema 506 da Repercussão Geral, razão pela qual, à luz do entendimento jurisprudencial deste Tribunal, o presente recurso extraordinário merece provimento. 



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dou provimento ao recurso extraordinário para cassar o acórdão proferido pela Segunda Turma Recursal dos Juizados Especiais Criminais do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro (Apelação Criminal nº 0000434-98.2024.8.19.0080) e determinar o retorno dos autos ao Juizado Especial Adjunto Criminal da Comarca de Italva para que proceda à reanálise da denúncia movida em desfavor de Lucas da Silva Melo, vedada nova rejeição por atipicidade da conduta.



    Publique-se.



    Brasília, 25 de junho de 2025.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente